Tribunal: TJDFT
Processo: 0788517-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. VALOR DA CAUSA. RENÚNCIA AO QUE EXCEDER O LIMITE DE ALÇADA APÓS A SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pelos autores em face da sentença que extinguiu a ação sem julgamento do mérito, ao argumento de incompetência do juízo em virtude do valor da causa.
2. O fato relevante. Sustentam os recorrentes que não se busca a rescisão contratual da venda do veículo à recorrida, mas sim o adimplemento do débito de financiamento junto ao banco alienante, o que não constitui proveito econômico. Subsidiariamente, na hipótese de o valor da causa extrapolar o teto dos quarenta salários mínimos do juizado especial, argumenta que há renúncia ao valor excedente, conforme disposição legal, razão pela qual não há incompetência do juízo. Acrescenta que deve ser considerado o valor do salário mínimo vigente à época da sentença, conforme Súmula 490 do STF. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em (i) apurar o valor da causa; (ii) analisar se o Juizado Especial é incompetente para o julgamento da ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 3o, inciso I, da Lei n. 9.099/95 determina que o Juizado Especial Cível tem competência para o julgamento de causas de menor complexidade, assim consideradas “as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo”. O parágrafo terceiro do mesmo artigo dispõe que “a opção pelo procedimento previsto nesta Lei importará em renúncia ao crédito excedente ao limite estabelecido neste artigo, excetuada a hipótese de conciliação”.
5. Para definir a competência o valor da causa deve considerar o benefício econômico buscado pela parte autora, o que, no caso, inclui os valores pleiteados a título de danos materiais e morais, acrescidos da obrigação de fazer, porquanto o débito do financiamento está vinculado ao nome da 1a recorrente, de modo que o cumprimento da obrigação promove a satisfação de uma dívida, que é mensurável. Nesse contexto, escorreita a fundamentação adotada na sentença quanto ao valor da causa. Ressalte-se que a Súmula 490 do STF trata de pensão mensal, decorrente de indenização por responsabilidade civil, razão pela qual não se aplica ao caso concreto.
6. Embora os recorrentes tenham impugnado a sentença proferida, via Embargos de Declaração, argumentando, subsidiariamente, que deveriam ter sido intimados para se manifestar acerca da renúncia dos valores excedentes, não expressaram, naquela petição, intenção inequívoca de renunciar os valores que ultrapassarem o teto do Juizado Especial Cível. Verifica-se que a opção pela renúncia somente foi pleiteada no presente Recurso Inominado, de modo que a análise da pretendida renúncia configura supressão de instância. Nesse sentido o acórdão TJDFT 1063176
7. Portanto, constatado que valor da causa excede o limite estabelecido para os Juizados Especiais, impõe-se a manutenção da sentença de extinção sem resolução do mérito em razão da incompetência absoluta do Juizado.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido. Sentença mantida.
9. Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.9099/95, art. 3o, I e §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1063176, Rel. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Turma Recursal, j. 23.11.2017.